Tribunal: TJDFT
Processo: 0013414-89.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013414-89.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADALGIZA FONSECA E SILVA, ADAMILTON PIRES GONCALVES, ADEMILDE ESTEVAM DE LIMA, ALBERTINA JACOBINO DE ARAUJO, ALDA GONCALVES DOS SANTOS LIAO, ALESSANDRA CARVALHO ALVES, ALEXANDRINA DA APARECIDA ALVES DA CUNHA, AMELIA CARDOSO RODRIGUES, ANA CELIA BARRENSE BORGE DE SOUSA, ANA DE FREITAS FERNANDES, ANA MARIA FRANCISCA DE SOUSA, ANA PAULA ARAUJO SOUZA, ANDREA CORREA ALIMANDRO, ANELITA OLIVEIRA DE PAIVA, ANGELA AUGUSTA SOUSA REZENDE, ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO, ANIETE FERREIRA NOGUEIRA, ANTONIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, ANTONINO PEREIRA MOURA, ANTONIO CESAR DE MATOS, APARECIDA DO CARMO TEIXEIRA ARAUJO CESSIONÁRIO: ELDA GOMES DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome da credora. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 27750155), conforme certidão da Contadoria de ID 28682960, no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido à credora ALEXANDRINA DA APARECIDA ALVES DA CUNHA, pauta do dia 10 de setembro de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime-se a credora ALEXANDRINA DA APARECIDA ALVES DA CUNHA, por WhatsApp ou ligação telefônica no número de contato indicado no ID 25931330 - Pág. 6, para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac